Tribunal: TJPA
Processo: 0047644-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047644-88.2013.8.14.0301

APELANTE: DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA, ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a Construtora Leal Moreira Ltda. possui legitimidade passiva na demanda; (II) verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória para afastar a condenação em lucros cessantes; (III) definir se o atraso na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável; e (IV) avaliar se há sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a construtora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a incorporadora.
4. O afastamento da cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes já foi concedido na decisão monocrática, em conformidade com o Tema 970 do STJ.
5. O atraso superior a cinco anos na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, pois ultrapassa os meros dissabores da vida civil.
6. A tese de sucumbência recíproca não se sustenta, pois a parte agravada obteve vitória substancial na demanda, sendo inaplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.
7. O agravo interno configura recurso manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa por litigância protelatória.

Tese de julgamento
:

1. A construtora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios na entrega do imóvel.

2. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes, conforme o Tema 970 do STJ.

3. O atraso superior a cinco anos na entrega do imóvel justifica a indenização por danos morais.
4. O reconhecimento da sucumbência recíproca exige que ambas as partes tenham obtido êxito substancial na demanda, o que não ocorreu no caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP; STJ, AgInt no AREsp 2079545/MG; TJPA, Apelação Cível 0831024-26.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0674674-44.2016.8.14.0301.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0047644-88.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS:
DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA E ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Construtora Leal Moreira Ltda.
contra decisão monocrática (ID 22147038), proferida por este relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a
cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes
,
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Em suas razões (ID 22147038), a agravante defende:
(I) ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não integrou diretamente a relação contratual de compra e venda do imóvel;
(II) necessidade de inversão da cláusula penal moratória

para afastar a condenação em lucros cessantes;
(III) inexistência de dano moral
, por considerar que o atraso na entrega do imóvel não caracteriza abalo extrapatrimonial significativo; e
(IV) reconhecimento da sucumbência recíproca
,
sob a alegação de que houve decaimento parcial dos pedidos da parte autora. Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 22694834)

É o relatório.

Passo a decidir

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Construtora Leal Moreira Ltda., que se insurge contra a decisão monocrática por mim proferida, na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A agravante alega: (I) ilegitimidade passiva; (II) necessidade de inversão da cláusula penal moratória para afastar os lucros cessantes; (III) inexistência de dano moral; e (IV) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

I. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante sustenta que não deveria figurar no polo passivo da demanda, pois não participou diretamente da relação contratual de compra e venda do imóvel.

Todavia, a decisão monocrática rejeitou corretamente tal preliminar, haja vista a solidariedade entre a incorporadora e a construtora na relação de consumo (art. 7º, parágrafo único, art. 12 e art. 25, § 1º do CDC). Ademais, a agravante foi amplamente divulgada como responsável pelo empreendimento, conforme material publicitário.

Neste sentido, cito jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS CONFIGURADA –
LUCROS CESSANTES DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831024-26.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DUPLA APELAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

(...)
Tese de julgamento
: A legitimidade passiva abrange todos os participantes da cadeia de consumo que contribuíram para a prestação de serviço.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0674674-44.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Assim, mantenho a
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES

A decisão monocrática acolheu parcialmente o recurso da agravante, aplicando o entendimento do
Tema 970 do STJ
, que veda a cumulação entre a cláusula penal compensatória e lucros cessantes.

"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Dessa forma, o agravo interno perde objeto nesse ponto, pois a decisão monocrática já garantiu à agravante a impossibilidade de cumulação.

III. DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A agravante sustenta que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral.

Contudo, o atraso foi superior a 05 anos, causando grave frustração ao consumidor e ultrapassando os meros dissabores da vida civil.

Na esteira desse entendimento, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL . CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.(...) 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.4 . Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida indenização por danos morais.Precedentes
.(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2079545 MG 2022/0058331-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é modesto e razoável

Deste modo,
a condenação por danos morais

deve ser mantida

IV. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A agravante pugna pelo reconhecimento de
sucumbência recíproca
,
argumentando que os agravados
tiveram parte de seus pedidos indeferidos
.

Entretanto, a decisão foi amplamente favorável aos agravados. A regra do
art. 86, parágrafo único, do CPC
é clara:
se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, a outra parte responderá, por inteiro, pelos honorários
.

Assim,
rejeito o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca
.

V. DA APLICAÇÃO DA MULTA

Por fim, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
,
verifico que a interposição do presente agravo interno configura recurso manifestamente protelatório, pois se limita a reiterar teses já analisadas e afastadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos que justifiquem sua admissibilidade.

Dessa forma, aplico multa de

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
,
a ser paga pela agravante em favor da parte agravada.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao Agravo Interno
, mantendo
integralmente a decisão monocrática
e aplicando
multa de 2% sobre o valor da causa
,
por ser

manifestamente improcedente.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025